Tribunal: TJDFT
Processo: 0732769-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DESVIO DE MERCADORIAS POR REPRESENTANTE COMERCIAL. EXTENSÃO DO DANO MATERIAL. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que, em ação de obrigação de pagar, julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 146.213,53 a título de danos materiais e de R$ 15.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a extensão do dano material sofrido pela autora; e (ii) estabelecer se há comprovação de dano moral indenizável à pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A soma identificada dos pedidos pendentes supera o montante reconhecido pelo réu, confirmando o valor total do dano material.
4. O ônus da prova quanto à constituição do direito da autora recai sobre ela (CPC, art. 373, I), sendo que as provas apresentadas foram suficientes para demonstrar o prejuízo. Ao réu caberia demonstrar eventual incorreção das informações, o que não fez, limitando-se a contestar unilateralmente os valores.
5. O dano moral à pessoa jurídica exige comprovação do abalo à sua reputação ou credibilidade no mercado. No caso, não há provas de que a imagem da autora tenha sido prejudicada perante clientes ou fornecedores, tampouco de que tenha havido impacto em suas transações comerciais. Assim, a indenização por danos morais é indevida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido, em parte, para afastar a condenação por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 403 e 52; CPC, arts. 373, I e II, 85, §2o e §11, 86, caput, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, REsp no 1.463.777/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 13/10/2020, DJe 16/10/2020; TJDFT, Acórdão no 1951044, 0707553-30.2024.8.07.0007, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/11/2024, DJe 22/01/2025.
(lp)